Tribunal: STF
Processo: ADI 1402
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-02-29
Data de publicação: 1996-02-29

Ementa:
EMENTA:    MEDIDA    CAUTELAR    EM    AÇÃO    DIRETA    DE
INCONSTITUCIONALIDADE.  INCISO I DO  ART. 15 DA LEI ORGÂNICA NACIONAL
DO  MINISTÉRIO PÚBLICO  (LEI N.  8.625,  DE 12.01.93).  PRELIMINAR DE
CONHECIMENTO: LEGITIMIDADE ATIVA (CF, ART. 103, IX).
          1.  A  requerente  e uma  associação  que,  além  de reunir
associações  regionais,  ainda  tem  como  membros  pessoas  fisicas,
circunstancia   que  desfigura   a   natureza  confederativa   e,  em
consequencia,  não lhe atribui  legitimidade ativa para a ação direta
de  inconstitucionalidade, a  teor do que  dispõe o  art. 103, IX, da
Constituição. Precedentes.
          2.   Ação direta não  conhecida, por ilegitimidade ativa da
requerente.